Tribunal: TJDFT
Processo: 0751464-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO DIAS SOARES AGRAVADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ROBERTO DIAS SOARES contra a decisão ID origem 180019359, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0724219-55.2023.8.07.0003, movida pelo BANCO PAN S.A., ora agravado. Nas razões recursais, o agravante requer a concessão da gratuidade da justiça. Em consulta aos autos de origem, verifiquei que o agravante apenas anexou declaração de hipossuficiência (ID origem 172479024) e se absteve de realizar qualquer pedido relativo à gratuidade. Diante disso, o pedido de gratuidade da justiça deve ser analisado nesta sede recursal para que produza efeitos unicamente no que concerne às custas e despesas pertinentes ao presente Agravo, a fim de não incorrer em supressão de instância. No presente caso, o agravante se limitou a anexar aos autos recursais declaração de hipossuficiência (ID 54065436). Para a obtenção da gratuidade da justiça, o Código de Processo Civil – CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Nesse sentido, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência, tais como última declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, cópia de Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome, entre outros. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator